Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-70.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015280-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 284.573.909-53 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG") (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diverso daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude.

2. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.

3. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015280-70.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: JOSE DOS SANTOS PEREIRA
EMENTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO FICSA S/A,
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DANO MORAL n. 1015280-70.2021.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, para: condenar o réu no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato - Cédula de Crédito Bancário nº 010001873827 – no valor de R$ 1.706,62 (um mil e setecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), a ser restado em 84 parcelas de R$ 42,00 (quarenta e dois reais); determinar a restituição da importância descontada, de forma simples, à pessoa do autor, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação”
(ID. 144434746).

Em suas razões, o apelante aduz que
“inexiste qualquer dano inicial ao contratante, apenas vantagem financeira. Somente a partir do tempo de inércia do próprio contratante, que deixa de noticiar qualquer discordância administrativa com a contratação, de maneira rápida, é que o desconto das parcelas pode superar o valor creditado”.

Sustenta que,
“contrato em questão foi formalizado mediante a coleta da assinatura da parte autora, conforme previsão dos arts. 104 e 107 do CC, tratando-se de uma contratação regular”.

Argumenta que
“não é crível que a parte autora alegue a inexistência de contratação do produto ora contestado, uma vez que o documento de identidade apresentado no ato da formalização é o mesmo documento que foi vinculado aos autos pela própria parte autora quando do ingresso da ação”.

Defende que a parte autora
“não comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados devida a inserção do empréstimo consignado ao benefício da autora, logo, não há dano a ser indenizado”.

Alega que o valor de condenação a título de dano moral
“é excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão, devendo ser revisto tendo em vista do princípio da razoabilidade”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos da inicial. (ID. 144434748)

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso (id. 144434751).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO FICSA S/A,
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DANO MORAL n. 1015280-70.2021.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, para: condenar o réu no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato - Cédula de Crédito Bancário nº 010001873827 – no valor de R$ 1.706,62 (um mil e setecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), a ser restado em 84 parcelas de R$ 42,00 (quarenta e dois reais); determinar a restituição da importância descontada, de forma simples, à pessoa do autor, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação”
(ID. 144434746).

A insurgência do apelante consiste em que houve regularidade na contratação com o apelado, preencheu todos os requisitos, de modo que não há fraude a ensejar o dever de indenizar.

Consta dos autos que o apelado ajuizou a ação em virtude da realização de contrato de empréstimo em seu nome no benefício previdenciário de aposentadoria por idade.

Narra que em 22/09/2022 foi surpreendido com um crédito em sua conta corrente no valor de R$ 1.706,62 (um mil e setecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), referente a empréstimo havido com o Requerido; não requereu o referido empréstimo, muito menos autorizou o depósito em sua conta que recebe os proventos previdenciários, tampouco assinou qualquer contrato de empréstimo com o Réu. Diante disso, o Autor tentou entrar em contato com a ouvidoria do Requerido através dos números 0800-770-6211 e (11) 3343-7000, mas afirma que não obteve êxito.

Assim, na data de 28/09/2020 abriu o Boletim de Ocorrência nº 2020.232998 informando que estava sendo vítima de fraude em razão de empréstimo consignado não solicitado.

Assim, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica; restituição dos descontos realizados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o banco réu alega regularidade na contratação com disponibilidade de valores e ciência do apelado; ausência do dever de indenizar e a improcedência da ação.

Foi realizada audiência de instrução (ID. 144434742), oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do autor que afirmou desconhecer o contrato indicado pelo banco-réu, bem como que a assinatura nele acostado não lhe pertence.

Sobreveio a sentença julgando procedente a ação.

Da análise dos autos, tem-se que com relação ao contrato celebrado entre as partes, a parte autora não reconhece a relação jurídica alegando a existência de fraude.

Na inicial o apelado apresenta procuração e declaração com assinaturas idênticas, porém diferente do seu documento de identidade emitido em 1952, bem como da Carteira de Habilitação (CNH), a qual foi emitida em 2016.

Contudo, na contestação o banco apresenta somente cópia do suposto contrato tabulado entre ambos. Do qual consta, visivelmente, a assinatura do apelado apresenta divergência da sua assinatura como realizada na inicial, perceptível a olho nu.

Observa-se que há uma grande diferença nas assinaturas sendo desnecessária a realização do exame grafotécnico corroborado ao fato de que, àquele que apresenta o documento alegando a referida contratação impõe o ônus da prova quanto a sua autenticidade.

A qualquer leigo ao observar as assinaturas em questão verifica a divergência manifesta entre elas, não se tratando de obrigação contraída pelo apelado.

Ademais, constata-se ainda, diversas divergências na qualificação do autor no contrato, como estado civil, endereço, contato telefônico.

Assim, da análise dos autos e do conjunto probatório não há necessidade de realização da perícia, uma vez que visivelmente dos documentos acostados nos autos é possível observar a diferença das assinaturas apostas no contrato e os documentos pessoais do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO – ANÁLISE – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – ART. 333, II, DO CPC/73 – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRIDO – FIGURA INEXISTENTE NO CPC/73 – NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se admita a análise dos documentos juntados com a apelação consoante firme entendimento do STJ "a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório" (REsp 888.467/SP, j. 01/09/2011),

observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Correto o ato sentencial que reconhece a ilicitude na negativação do nome do autor, em razão do inadimplemento de débito originário de contrato cuja existência a parte ré não comprova nos autos, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.” (STJ – REsp 994.253/RS). Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em R$4.000,00, uma vez que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo, trazendo prejuízos para a parte adversa” (STJ – REsp 615.699/SE).Conquanto a figura da majoração dos honorários na fase recursal somente foi introduzida com a edição do novo CPC/2015, não se conhece do pedido da parte recorrida para aumentar os honorários advocatícios fixados em sentença proferida na vigência do CPC/73, instrumento que deve ser observado para o julgamento do recurso, em analogia ao Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”- (Ap 106008/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016).

“DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. Parte autora, que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes a pedido do réu, com quem sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Comprovado pela consumidora o aponte negativo, cabia a empresa provar que houve, de fato, a contratação do serviço, o que não foi feito, não havendo prova da existência da relação contratual entre as partes. Isso porque a ré acompanhou sua contestação apenas com contrato no qual a assinatura da contratante diverge a olho nu daquela constante do documento de identificação que acompanhou a inicial, bem como com telas unilaterais, deixando de acostar documentos hábeis a comprovar a origem da dívida. Deste modo, não há qualquer prova de que o empréstimo tenha sido contratado pela autora. Checagem das informações acerca da titularidade dos documentos usados no ato da contratação que deve ser realizada antes da negativação do nome da consumidora, inserindo-se na atividade desenvolvida pela instituição financeira ré. Fortuito interno que, ainda que causado por fato de terceiro, não afasta o dever de indenizar. Inteligência do verbete sumular n. 94 do TJRJ. Irregular inclusão do nome da consumidora no rol de inadimplentes, que, por si só, configura dano moral.

Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte de Justiça. Quantum indenizatório, que se fixa em R$ 5.000,00, valor que se coaduna com a lógica do razoável e com a média que vem sendo fixada em casos similares. (VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO 00081420420108190045 – RELATOR AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR – RIO DE JANEIRO).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTO CONSIGNADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO AUTOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DO EMPREENDIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Deve ser reduzido o valor arbitrado como danos morais quando mostrar-se excessivo para as circunstâncias do caso concreto e em dissonância do do princípio da razoabilidade e proporcionalidade”. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A contratação foi realizada mediante fraude pelo que não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude no ato praticado pelo apelante.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da compra, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e o apelado decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente.

Assim, inexistente a dívida há o dever de restituir os valores descontados indevidamente.

A jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega não ter solicitado o serviço. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade reconhecida. Devolução do montante que se impõe, mas sem dobra, pleito do autor formulado em contrarrazões, não cognoscível. Sentença mantida, com observação. DANO MORAL. Falha na prestação dos serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Quantia que se mostra adequada e compatível com as circunstâncias. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Montante arbitrado que remunera com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1001066-53.2018.8.26.0297; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019).

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC reduzo o valor da condenação para R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para minorar a indenização do dano moral.

Reduzo os honorários para 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022